Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015846-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: D. D. O. L. (REPRESENTADO POR FAUSTINO LOPES DOS SANTOS)
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido com preparo incompleto (ID 74843462).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.